Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-28.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de nulidade de registro imobiliário – Ausência de matéria afeta ao Direito Público - Resolução no 623/13, art. 5o, item I.33 – Não conhecimento do recurso – Remessa à SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.